Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723589-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GRAÇA MARIA IBIAPINA SOBRAL, SÉRGIO RAFAEL IBIAPINA SOBRAL, SÉRGIO GABRIEL IBIAPINA SOBRAL, SÉRGIO DANIEL IBIAPINA SOBRAL E ESPÓLIO DE MARIA DALVA LOUREIRO CORREIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD. PRÉVIO RECOLHIMENTO COMO CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INEXIGIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.074/STJ. PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. 1. Tese firmada no Tema Repetitivo 1.074/STJ: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. 2. Os tributos devidos por sociedade limitada, pessoa jurídica dotada de plena autonomia patrimonial, cujas cotas são objeto do espólio não devem ser confundidos com os tributos devidos pelos bens do espólio. 3. Diante da ausência de demonstração, pelo Distrito Federal, de inadimplemento do espólio quanto aos tributos que recaem especificamente sobre seus bens e rendas, deve ser mantida a sentença que homologou a partilha dos bens deixados pelo autor da herança. 4. Ratificou-se o acórdão anterior (CPC/2015 1.040 II) e negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 131, inciso III, 135, inciso III, e 192, todos do Código Tributário Nacional, 619, inciso III, e 1.997, ambos do Código Civil, requerendo o condicionamento da expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, na forma de quitação do parcelamento relacionado aos débitos de ICMS, (que já está com parcelas em atraso), pelos quais o espólio é pessoalmente responsável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 131, inciso III, 135, inciso III, e 192, todos do Código Tributário Nacional, 619, inciso III, e 1.997, ambos do Código Civil, porque referidos dispositivos legais, sob o viés do ICMS, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador que tratou do ITCM, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.413.313/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020